Tribunal: STF
Processo: Rcl 67555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luminar Eventos e Comunicação Ltda contra decisão da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000028-38.2024.5.09.0652, mediante a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADI nºs 3991 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).
Luminar Eventos e Comunicação Ltda afirma que firmou contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica “Eric Teixeira Serv. Publicitários e Prod. Audiovisual”, o qual teve por objeto a execução de serviços profissionais de cinegrafista na área de eventos e comunicação em geral.
Informa que, não obstante a relação jurídica contratada, foi demandada por Eric Teixeira de Oliveira nos autos em referência, tendo sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas, após a Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício.
A reclamante defende que a decisão da Justiça do Trabalho vai de encontro à ratio das decisões paradigmas do STF, pois “o contrato de prestação de serviços n.º 004_PR, que tinha como objeto a execução de serviços profissionais de cinegrafista na área de eventos e comunicação em geral, tendo início no dia 16 de outubro de 2022, foi dotado de autonomia de vontade”.
Requer
“a) a suspensão da Reclamação Trabalhista de nº. 0000028-38.2024.5.09.0652, até o julgamento final da presente Reclamação; 
b) no mérito, seja julgada procedente a demanda para cassar a sentença impugnada, em razão das teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3991 e 5625, RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, julgando assim, improcedente a Reclamação Trabalhista originária;”
É o relatório. Decido.
Preliminarmente, não obstante em consulta ao sítio eletrônico do TRT 9  seja possível extrair a certificação do trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0000028-38.2024.5.09.0652 em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação, entendo que, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação preconizado na Súmula nº 734/STF, uma vez que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG), portanto, sob a égide de entendimentos de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
Registro, ainda, que , constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.
Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.
Passo à análise da reclamação.
A decisão proferida no Processo nº 0000028-38.2024.5.09.0652 revela a existência de relação jurídica instituída entre Luminar Eventos e Comunicação Ltda, parte ora reclamante, e pessoa jurídica constituída por Eric Teixeira de Oliveira  para a prestação de serviços de cinegrafista, estando a moldura fático-jurídica assim delineada no ato reclamado:
“Narra a petição inicial que o autor foi contratado como pessoa jurídica pela ré em 27/01/2020, para prestar serviços como cinegrafista, tendo laborado até 30/04/2023, quando foi demitido. Em outubro de 2022, ele passou a trabalhar em Curitiba. Postula a declaração de nulidade do contrato celebrado com a pessoa jurídica e o reconhecimento do vínculo de emprego com a ré no período.
A ré aduz que não contratou o demandante, mas a sociedade empresarial ERIC TEIXEIRA SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.557.864/0001-70, para a execução de serviços de cinegrafista de eventos, em 16/10/2022. Afirma que a prestação de serviços era autônoma e eventual, pois ocorria de acordo com as demandas da empresa. Outrossim, não havia subordinação, pois Rafael Deusdará é o empregado da ré responsável pelo agendamento dos serviços junto aos fornecedores, como era o caso do autor. Tampouco havia exclusividade na prestação dos serviços à demandada. Sustenta, ainda, que não havia pessoalidade, pois os serviços poderiam ser executados por outro prestador de serviços. Afirma que o contrato foi extinto em 30/04/2023 por desistência de sua parte, pois o autor se mudou para São Paulo, ao passo que os serviços deveriam ser prestados em Curitiba. Pugna pela rejeição do pleito.
A ré trouxe aos autos dois contratos de prestação de serviços de repórter cinematográfico firmados com a empresa ERIC TEIXEIRA DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.557.864/0001-70:
                    ¿ Um com vigência de 1º/01/2021 a 31/03/2021, para prestação de serviços na cidade de São Paulo/SP (fls. 167/170); e 
                    ¿ Outro para a prestação de serviços na cidade de Curitiba/PR e com vigência de 16 /10/2022 a 14/10/2023 (fls. 118/122).
Dessarte, concluo que ao menos de janeiro a março de 2021 e de 16/10/2022 a 30/04/2023 a prestação de serviços é incontroversa. 
Resta avaliar os períodos de 27/01/2020 a 31/12/2020 e de 1º/04 /2021 a 15/10/2022, informados pela parte autora como trabalhados em favor da ré.
(...)
Diante dos depoimentos da preposta da ré e da testemunha Rafael, ficou comprovado que, a despeito da inexistência de contrato escrito por todo o período, o autor prestou serviços à empresa nos anos de 2020, 2021 e 2022. Esta conclusão é corroborada pelas notas fiscais anexas à defesa, que abrangem o ano de 2020 (fls. 180/266), 2021 (fls. 268/342) e 2022 (fls. 344/392). 
Por outro lado, ante a confissão real do autor, concluo que houve interrupção na prestação de serviços de maio a outubro de 2022.
Passo à análise do pedido declaratório de vínculo empregatício. 
Para se configurar a relação de emprego devem estar presentes, concomitantemente, cinco elementos fático-jurídicos, vale dizer: a) trabalho prestado por pessoa natural; b) pessoalidade; c) não eventualidade; d) subordinação; e e) onerosidade.  
O primeiro requisito (“a”) está aparentemente ausente no caso em tela, porquanto é incontroverso que o demandante foi contratado como pessoa jurídica. No entanto, tendo em vista a alegação de fraude na “pejotização”, que teria servido para mascarar eventual relação empregatícia, com fulcro no art. 9º, da CLT, prossigo na análise dos demais elementos fático-jurídicos. 
No que se refere ao caráter intuitu personae da contratação (“b” ), a ré alega que o labor prestado pelo autor poderia ser realizado por outros prestadores de serviços. Porém, não produziu qualquer espécie de prova – notadamente oral – apta a corroborar sua alegação, ônus que lhe incumbia (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).
 Ademais, o fato de eventualmente o autor poder ser substituído por outro prestador de serviços dos quadros da ré não afasta a pessoalidade. Para tanto, seria necessário que o demandante pudesse escolher o seu substituto, ao seu alvedrio, o que nem sequer foi alegado – muito menos comprovado – pela parte ré. 
Concluo, pois, pela presença do elemento fático-jurídico da pessoalidade. 
No que se refere à não eventualidade ("c"), Vólia Bomfim Cassar leciona que “(...) a expressão 'não eventual' referida no art. 3º da CLT deve ser interpretada sob a ótica do empregador, isto é, se a necessidade daquele tipo de serviço ou mão de obra para a empresa é permanente ou acidental. (...) Assim, o vocábulo não eventual caracteriza-se quando o tipo de trabalho desenvolvido pelo obreiro, em relação ao seu tomador, é de necessidade permanente para o empreendimento" (CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5ª. ed. Niterói: Impetus, 2011, p. 280)
No caso dos autos, dentre as atividades que compõem o objeto social da ré, estão a produção de filmes para publicidade; atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificados anteriormente; e filmagem de festas e eventos, entre outras (cartão de CNPJ à fl. 116). Destarte, o trabalho do autor, como cinegrafista, é de necessidade permanente para o empreendimento, confundindo-se até mesmo com a sua atividade-fim. 
Pressente, pois, o elemento fático-jurídico da não-eventualidade. 
A prova oral revelou, ainda, a presença do elemento fático-jurídico da subordinação (“d”). 
A testemunha Adriano disse que os horários da agenda do governador eram divididos entre os cinegrafistas, de modo que estes tinham que estar disponíveis nas ocasiões. Relatou, ademais, que Rafael, empregado da ré, lhes repassava as atividades a serem desempenhadas, o que foi confirmado por ele próprio, ouvido na qualidade de testemunha. Rafael disse, ainda, que a empresa pagava valores fixos aos cinegrafistas justamente para que eles estivessem disponíveis para a empresa nos horários necessários.  
Quanto ao período em que o demandante trabalhou em Curitiba, a testemunha Luana confirmou o modus operandi, no sentido de ser ela quem repassava a ele os dias e horários das filmagens a serem realizadas. 
Ficou claro, portanto, que eram prepostos da ré (Rafael e Luana) que dirigiam a prestação de serviços pelo autor, caracterizando o elemento fático-jurídico da subordinação.  
Por fim, a onerosidade (“e”) é incontroversa, pois a parte autora prestava serviços mediante contraprestação em pecúnia. 
Aliás, chama a atenção o fato de que os pagamentos realizados ao demandante eram em valor fixo, independentemente da quantidade de horas trabalhadas ou de vídeos realizados, o que se assemelha sobremaneira ao instituto do salário. 
Com efeito, a ré pagava ao autor determinado valor para que este permanecesse disponível para realizar as filmagens dos eventos dos seus clientes. O fato de o pagamento ser fixo revela que inclusive o tempo à disposição era remunerado, o que é característico do vínculo de emprego, nos termos do art. 4º, da CLT. Os trabalhadores autônomos, como é cediço, recebem por produção, na medida em que trabalham, não tendo o tempo à disposição remunerado pelos tomadores de serviços.
Diante do teor da prova oral, duas observações ainda se impõem: 
Em primeiro lugar, embora a testemunha Rafael tenha afirmado que o autor poderia prestar serviços como freelancer a outras empresas concomitantemente, fato é que a exclusividade não constitui elemento fático-jurídico da relação empregatícia. Destarte, se ele o fez, isso não afasta a caracterização do vínculo empregatício. 
Por fim, outro aspecto muito relevante que emergiu da prova documental (fls. 123/124) e oral (depoimentos de Adriano e Rafael) foi o fato de que os equipamentos utilizados para o trabalho eram de propriedade da ré, e não do autor. Estava presente, portanto, a característica da alteridade (art. 2º, da CLT), no sentido de que o risco do negócio era suportado pela tomadora de serviços, e não pelo trabalhador. 
De fato, em uma relação de trabalho autônoma, o risco do negócio é suportado pelo prestador de serviços, que deve ter os materiais e equipamentos utilizados para a prestação dos serviços, na qualidade de especialista. No caso em tela, a ré não contratou uma pessoa jurídica que tinha expertise no trabalho e os equipamentos para prestá-lo, mas realizou verdadeira locação de mão-deobra. 
Por todo o exposto, ficou claro que os contratos de fls. 118/122 e 167/170 se prestaram a mascarar uma verdadeira relação de emprego, ante a presença de todos os respectivos elementos fático-jurídicos, na forma dos arts. 2º e 3º, da CLT, inclusive a alteridade. 
É importante ressaltar, ainda, que a presente decisão não implica desrespeito à tese firmada no bojo da ADPF nº 324, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, nem à tese fixada no RE nº 958.252, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sobre o tema nº 725 da repercussão geral, no sentido de ser lícita a terceirização, inclusive envolvendo atividade-fim da tomadora. Não olvido, ademais, as diversas decisões do Pretório Excelso que reconhecem a licitude da chamada terceirização por “pejotização”. O que ocorre é que o presente caso concreto tem contorno fático distinto, não se encaixando nessas molduras, sendo necessário fazer o distinguishing. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo inúmeras reclamações admitindo contratações de profissionais liberais como pessoas jurídicas, tais como advogados e médicos, sobretudo considerando que se trata de trabalhadores hipersuficientes, portadores de diplomas de nível superior, que têm condições de fazer escolhas esclarecidas sobre o regime de trabalho que melhor lhes aprouver. 
No caso em tela, o demandante não se enquadra no conceito de profissional liberal, na medida em que não detém formação específica nem está registrado em conselho de classe. Outrossim, não há notícia nos autos de que ele tenha nível superior, e ele não auferia rendimentos iguais ou superiores a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Noutro dizer, não era trabalhador hipersuficiente, na forma do art. 444, parágrafo único, da CLT, de modo que não se lhe aplicam os supracitados precedentes do Pretório Excelso. 
O que ocorreu, no caso em tela, foi a utilização de contratação na modalidade “autônoma” como verdadeira forma de precarização de mão-de-obra, caracterizando fraude trabalhista. 
Feitas todas essas considerações, com fulcro no princípio da primazia da realidade e no art. 9º, da CLT, acolho o pedido e declaro a nulidade dos contratos de prestação de serviços de fls. 118/122 e 167/170. Declaro, ainda, a existência de vínculo de emprego entre o autor e a ré, na função de cinegrafista. 
Declaro que ocorreram 2 contratações: 
                1. De 27/01/2020 a 30/04/2022, mediante salário de R$ 4.500,00 mensais, conforme confissão real do autor; e 
                2. De 16/10/2022 a 30/04/2023, mediante salário de R$ 7.000,00 mensais, conforme o contrato de fls. 118/122. 
No que se refere à forma de ruptura contratual, declaro que o primeiro contrato de trabalho (de 27/01/2020 a 30/04/2022) foi extinto por iniciativa do demandante, diante da sua confissão real. Por sua vez, declaro que o segundo contrato de trabalho (de 16/10/2022 a 30/04/2023) foi extinto por iniciativa da ré, sem justa causa, conforme a confissão da preposta, corroborada pelo depoimento da testemunha Rafael, e pelos documentos de fls. 161/163. 
Após o trânsito em julgado, determino que a Secretaria desta Vara do Trabalho proceda à anotação da CTPS da parte autora, fazendo constar as seguintes informações:
a) Contrato 1: 
                • Empregadora: Luminar Eventos e Comunicação Ltda. CNPJ/MF: 11.200.051/0001-83
                • Cargo: cinegrafista 
                • Salário: R$ 4.500,00 por mês 
                • Data de admissão: 27/01/2020 
                • Data de saída: 30/04/2022
b) Contrato 2: 
                • Empregadora: Luminar Eventos e Comunicação Ltda. CNPJ/MF: 11.200.051/0001-83 
                • Cargo: cinegrafista 
                • Salário: R$ 7.000,00 por mês 
                • Data de admissão: 16/10/2022 
                • Data de saída: 30/04/2023 
Acolho em parte, nos termos postos.” (e-doc 5, p. 3)
Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado com empresa prestadora de serviços na atividade fim da empresa tomadora de serviços, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho, a qual constitui a ratio informadora dos julgados do STF indicados como paradigma nesta reclamação.
Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:
“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).
Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).
O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado:
‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).
Transcrevo, também, a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)
Entendo, ainda que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3961 (apreciadas conjuntamente) - decisões igualmente indicadas pelo reclamante como paradigmas na presente reclamatória -, reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesses precedentes, restou consignado na ementa do acórdão:
“[...] 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. [...]” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).
Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão rec